Tribunal: STF
Processo: ARE 1573973
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS RG Nº 82 E Nº 499. DIREITO COLETIVO STRICTO SENSU. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU — PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO — ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E PORTADORES DE OUTRAS DEFICIÊNCIAS — SUBSTITUTO PROCESSUAL — LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO — SENTENÇA ANULADA. 



    1. Uma vez que a recorrente não demonstrou efetivo prejuízo pela não intervenção ministerial em primeiro grau de jurisdição, descabe a anulação da sentença sob tal fundamento. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que em casos como tais a manifestação do Ministério Público de 2º Grau supre eventual vicio.



    2. O E. Pretório, em precedente vinculante (RE nº 573.232/SC), fixou entendimento no sentido de que o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados, de forma que, por se tratar de hipótese de representação processual, exige expressa autorização dada pelos representados, seja por meio de ato individual, seja por meio de autorização assemblear. 



    3. Entretanto, reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nos casos em que a Associação atua na qualidade de substituto processual — defendendo os interesses coletivos da categoria que representa —, se mostra prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações para que a referida entidade detenha legitimidade ad causam. 



    4. Restando presentes os requisitos legais previstos no art. 5º da Lei nº 7.347/85, forçoso reconhecer que a apelante possui legitimidade ativa ad causam, devendo a sentença ser reformada para possibilitar o processamento do feito. 



    5. Recurso conhecido e provido." (e-doc. 22, p. 4 e 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República. Afirma que o STF firmou entendimento no sentido de que, “para o ajuizamento de ações civis públicas por associação em beneficio de seus associados, é indispensável autorização especifica destes, conferida individualmente ou em assembleia específica para esse fim, não bastando, para tanto, permissão estatutária genérica” (e-doc. 33).



    4. A parte recorrida não apresentou contrarrazões (e-doc. 37, p. 4).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “o acórdão objurgado está em consonância com a orientação do STF sobre o tema” (e-doc. 42).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que cabe ao recorrente apresentar, formal e motivadamente, a devida preliminar de repercussão geral, na qual se demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigências constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CRFB c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC). Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.322.475-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).



    7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    8. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “Nesse sentido, há que se destacar que a matéria de fundo, aqui discutida, já foi enfrentada por este C. Supremo Tribunal Federal, inclusive no âmbito da repercussão geral, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n° 573.232/SC, a corroborar com o conhecimento c provimento deste apelo extremo. 



    Ou seja, a decisão a ser proferida no bojo deste Recurso Extraordinário atingirá não somente as partes como também repercutirá em toda a coletividade na medida em que o titulo executivo judicial oriundo de ação coletiva alcança apenas os membros da associação que propôs a ação, sob pena de se afrontar as garantias constitucionais prelecionadas no artigo 5", XXI, da Constituição Federal. 



    Importante ressaltar, ainda que, sobre essa controvérsia, esta E. Corte Suprema, quando da fixação do tema 499, que versava acerca de critérios de alcance da coisa julgada e sobre a representação da associação quanto a seus afiliados — questão de legitimidade ativa (OBJETO DO PRESENTE RECURSO) — posicionou se, por maioria de votos, nos autos do Recurso Extraordinário n° 612.043, de forma a reconhecer a constitucionalidade do art. 2°-A da Lei n° 9.494/1997 nos seguintes termos:



    (...)



    Portanto, A ASSOCIAÇÃO RECORRIDA É PARTE ABSOLUTAMENTE ILEGÍTIMA A INTEGRAR O POLO ATIVO DA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM, DEVENDO O FEITO SER EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação a ela, situação essa que, por meio do presente recurso pretende-se seja reconhecida por este Pretório Excelso observando se o quanto delimitado em recente posicionamento adotado.” (e-doc. 33, p. 7 e 8).



    9. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colida com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    11. Ademais, ao contrário do sustentado pela parte, a presente controvérsia não guarda identidade com as tratadas nos julgamentos do RE nº 573.232-RG/SC e do RE nº 612.043-RG/PR (Temas RG nº 82 nº 499). 



    12. Em tais temas do ementário da repercussão geral, discutiu-se a legitimidade do associado para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação à qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento.



    13. O presente caso, por outro lado, versa sobre a legitimidade para propositura de ação civil pública, tendo a Corte de origem decidido a questão nos seguintes termos:



    “A reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nos casos em que a Associação atua na qualidade de substituto processual — defendendo os interesses coletivos da categoria que representa —, se mostra prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações para que a referida entidade detenha legitimidade ad causam, bastando o atendimento das condições legais acima delineadas. 



    Transcrevo, sobre o tema, os Cidadania: 



    (...)



    Destarte, repito, nos casos em que a Associação busque a defesa de direitos coletivos, abrangendo toda uma categoria de indivíduos, a autorização nominal de todos seus filiados se mostra desnecessária, bastando, para a propositura da ação civil pública, a comprovação dos requisitos exigidos na Lei n 9 7.347/85, conforme já explicitado.



    Outro não é o entendimento adotado por esta Eg. Terceira Câmara Cível: 



    (...)



    No caso dos autos, como já apontado, a autora é uma associação de pais e amigos dos surdos e portadores de outras deficiências que visa, mediante o manejo da presente demanda, a adequação das instalações físicas da instituição bancária demandada, de forma a atender os preceitos atinentes a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência. 



    Seu Estatuto, acostado às fls. 18/26, demonstra que a referida Associação foi criada em 1º de março de 2013, ou seja, há mais de um ano do ajuizamento desta demanda, ocorrido em dezembro de 2017. 



    Outrossim, a recorrente tem como finalidade, dentre outras, defender os interesses das pessoas surdas e portadoras de outras deficiências, bem como a preservação, defesa e a conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável (art. 2º, fl. 20).



    Compreende-se, assim, que a autora está legitimada a ingressar com a ação em análise, estando presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 5º da Lei nº 7.347/85.



    (...)



    Diante de tais fundamentos, penso, in casu, ser desnecessária a prévia autorização nominal de todos os associados da apelante, porquanto, como demonstrado, trata-se de demanda de natureza coletiva, agindo a autora na qualidade de substituto processual.” (e-doc. 22, p. 11-17).



    14. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 7.347, de 1985 — Lei da Ação Civil Pública), seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF



    15. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA N. 82/RG. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias autorização expressa dos associados e anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto ao alcance da coisa julgada, demandaria reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 279 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.355-794-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/09/2024, p. 24/09/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA ASSOBRAEE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.491-196-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/09/2024, p. 07/10/2024).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator